Tribunal: TJMT
Processo: 1006734-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006734-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (AGRAVANTE), MELLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.286.956/0001-55 (AGRAVADO), SEBASTIAO GERALDO DE MELLO - CPF: 199.349.129-53 (AGRAVADO), CAROLINA SIMONA MATIAS DOS SANTOS MELLO (AGRAVADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO INDEMONSTRADOS – ENCERRAMENTO IRREGULAR - ABUSO NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de n. 0020675-06.2018.811.0055, manejado em face de
MELLO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME, SEBASTIÃO GERALDO DE MELLO
e
CAROLINA SIMONA MATIAS DOS SANTOS MELLO,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.

Para tanto, a agravante insiste que o encerramento irregular das atividades empresariais por parte da empresa devedora constitui claro indício de abuso de direito capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

85488950).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada.

Pois bem.

Como cediço, para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios
. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Então, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica, constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízos aos seus credores.

No caso em exame, a agravante sustenta a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, pelo fato dela ter encerrado suas atividades de forma irregular.

Ocorre que o encerramento irregular da empresa não basta para a desconsideração da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios. Para que isso ocorra, é imprescindível a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica, o que não restou demonstrado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento do STJ e dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes
. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1787751 SP 2018/0337831-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020) (g.n.)

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial tem origem em agravo de instrumento que manteve decisão que deferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil.2. Cinge-se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso dos autos.3.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.4. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
.5. Recurso especial provido”
. (REsp 1419256/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015) (g.n.)

“
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência dos requisitos do art. 50 do CC –
Inatividade ou eventual encerramento irregular das atividades, sem o prévio procedimento de liquidação e de baixa na Junta Comercial, ou a não localização de bens penhoráveis em seu nome, como no caso dos autos, não são causas suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
– Precedentes do STJ e deste E. Tribunal – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO
”. (TJ-SP - AI: 22481007020208260000 SP 2248100-70.2020.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 03/11/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENTES OS REQUISITOS. NEGA ABERTURA DE INCIDENTE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e somente aplicável mediante prova inequívoca do desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC/02). 2.
O encerramento irregular das atividades, ou a mera ausência de bens, por si só, não acarretam a desconsideração, sendo necessária a demonstração de ato de violação ao contrato social, de fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, situação não verificada no caso
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-GO - AI: 02427139420208090000, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020) (g.n.)

Portanto, não verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, a decisão objurgada deve permanecer intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022